Tribunal: STF
Processo: RHC 215474
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do HC 703.733, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, e no art. 288 do Código Penal, em concurso material, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para absolver o réu da imputação do crime previsto no art. 288 do Código Penal, ficando a condenação fixada em 6 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou pedido revisão criminal, o qual foi indeferido.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 703.733, não conheceu do writ. 



    4. Neste recurso ordinário a defesa requer “seja refeita a dosimetria da pena imposta ao Recorrente, condenado por praticar o crime descrito no artigo 155, § 4.º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, sendo aplicada as frações usuais de 1/6 para elevação da pena mínima e majoração pelas circunstancias judiciais desfavoráveis e qualificadora restante, conforme firme entendimento jurisprudencial”. (...) Com a realização de nova dosimetria, que deve se restringir ao máximo de quatro anos e quatro meses de pena final, requer-se a aplicação do regime inicial mais adequado, qual seja, o semiaberto, nos termos do artigo 33, §1 “b” e §2º “b” do Código Penal Brasileiro”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. E mais: o entendimento do STF é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. A instância antecedente não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Friso que a dosimetria da pena do Paciente já foi impugnada no HC n. 698.682/SP, não conhecido por instrução deficiente. O HC n. 705.556/SP foi liminarmente indeferido, por se tratar de reiteração de pedidos. 



    Restaram os HC's n. 703.641/SP, 703.733/SP, ora tratado, e 703.923/SP, nos quais os dois Advogados constituídos do Paciente implementaram toda um epopeia processual, para conseguir a reanálise da dosimetria da pena do Paciente, em condenação transitada em julgado. 



    Advirto que os meios processuais existentes não podem ser utilizados como forma de se buscar incessantemente o deferimento do pleito, porquanto é consectário do princípio da lealdade processual a impossibilidade de a Defesa suscitar pretensões descabidas, inoportunas, tardias ou já decididas, abarrotando os Tribunais Pátrios com finalidade unicamente protelatória. 



    Esclarecido contexto fático, tenho que independentemente do pedido de desistência o habeas corpus não pode ser processado. 



    Com efeito, o conhecimento da impetração é vedado sob pena de litispendência, pois não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, vários habeas corpus nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir. 



    Assim, concluo pela inadmissibilidade da impetração, porquanto "não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte". (AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014.) 



    No mesmo sentido, v.g.: RCD no HC 423.298/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017; AgRg no HC 404.890/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator